Tribunal: STF
Processo: HC 70290
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-30
Data de publicação: 1993-06-30

Ementa:
E M E N T A: I. Ministério Público: legitimidade "ad
processum" para o oferecimento da denúncia de Promotores designados
previamente para compor grupo especial de acompanhamento de
investigações e promoção da ação penal relativas a determinados
crimes.
 1.      Sendo a denúncia anterior à L. 8.625/93 - segundo a maioria
do STF, firmada no HC 67.759 (vencido, no ponto o relator) - não se
poderia opor-lhe à validade o chamado princípio do Promotor Natural,
pois, à falta de legislação que se reputou necessária à sua
eficácia, estaria em pleno vigor o art, 70, V, LC 40/81, que
conferia ao Procurador-Geral amplo poder de substituição para,
"mesmo no curso do processo, designar outro membro do Ministério
Público para prosseguir na ação penal, dando-lhe orientação que for
cabível no caso concreto".
 2.     De qualquer modo, ainda para os que, como o relator,
opuseram temperamento à recepção integral da legislação anterior, a
Constituição vigente não veda a designação, no Ministério Público,
de grupos especializados por matéria ou para o acompanhamento, desde
as investigações policiais, da repressão penal de certos fatos, na
medida em que a atribuição aos seus componentes da condução dos
processos respectivos implica a prévia subtração deles da esfera de
atuação do Promotor genericamente incumbido de atuar perante
determinado juízo.
 II.    Denúncia: inépcia: preclusão inexistente, quando argüida
antes da sentença.
          A jurisprudência predominante do STF entende coberta pela
preclusão a questão da inépcia da denúncia, quando só aventada após
a sentença condenatória (precedentes); a orientação não se aplica,
porém, se a sentença é proferida na pendência de "habeas-corpus"
contra o recebimento da denúncia alegadamente inepta.
 III.    Denúncia: quadrilha: imputação idônea.
 1.      Ao dispor a lei que a denúncia conterá "a exposição do fato
criminoso com todas as suas circunstâncias" (CPrPen., art. 41) -
além daquelas necessárias à verificação da punibilidade do fato e à
determinação da competência para o processo - o que se exige
sobretudo é que a imputação descreva concretamente os elementos
essenciais à realização do tipo cogitado.
 2.      O crime de quadrilha se consuma, em relação aos fundadores,
no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontades entre mais
de três pessoas, e, quanto àqueles que venham posteriormente a
integrar-se ao bando já formado, no momento da adesão de cada qual;
crime formal, nem depende, a formação consumada de quadrilha, da
realização ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de
suas projetadas atividades criminosas, nem, conseqüentemente, a
imputação do crime coletivo a cada um dos partícipes da organização
reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na comissão
de algum dos crimes-fim da associação.
 3.      Segue-se que à aptidão da denúncia por quadrilha bastará, a
rigor, a afirmativa de o denunciado se ter associado à organização
formada de mais de três elementos e destinada à prática ulterior de
crimes; para que se repute idônea a imputação a alguém da
participação no bando não é necessário, pois, que se lhe irrogue a
cooperação na prática dos delitos a que se destine a associação, aos
quais se refira a denúncia, a título de evidências da sua formação
anteriormente consumada.